Tribunal: TCU
Processo: 037.475/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 82162023 e códigoUasg 179086 (Objeto: Exposição cultural "O GRITO", realizada na cidade de Brasília/DF, no período de 17/10/2023 a 17/11/2023, no âmbito do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural - 2023/2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.475/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cristina Cidade da Silva Guimaraes Wanis (138017/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.